Tribunal: STJ
Processo: 1000620-70.2021.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2292698 - SP(2023/0025013-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ALEXANDRA DA SILVA PINHEIRO
AGRAVANTE
: ANA AMELIA PEREIRA ROSARIO
AGRAVANTE
: ANDREI LUIZ DE PAULA TANCREDI
AGRAVANTE
: CAROLINA CARVALHO MONTEIRO FIGUEIREDO
AGRAVANTE
: CECILIA DA SILVA SCARPIN
AGRAVANTE
: CLAUDIA REGINA SASAKI DA ROSA
AGRAVANTE
: DANIEL FRATINI
AGRAVANTE
: DANIEL VICENTE BORTONE
AGRAVANTE
: DIONE LIMA RIBEIRO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: DORIVAL SCARPIN
AGRAVANTE
: EDMILSON FIGUEIREDO
AGRAVANTE
: EDMILSON JOSE DA SILVA
AGRAVANTE
: EDUARDO FARAH BARBOSA
AGRAVANTE
: EDUARDO ZANELLATTO JUNIOR
AGRAVANTE
: EMANUELE DE SOUZA FRATINI
AGRAVANTE
: ESMERALDA VIVANCO DE CAMPOS
AGRAVANTE
: FERNANDA MARIA GERALDI DE OLIVEIRA TANCREDI
AGRAVANTE
: FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA
AGRAVANTE
: GENI FRANCISCA DE ARAUJO ALENCAR
AGRAVANTE
: HELEN CRISTINA SILVA SCARPIN
AGRAVANTE
: IVA GOMES DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: IVANDRO DIETRICH
AGRAVANTE
: JANAINA GERENUTTI ZANELLATTO
AGRAVANTE
: JOAQUIM DA ROCHA CAMPOS
AGRAVANTE
: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVANTE
: JOSEMIRO SILVA PINHEIRO
AGRAVANTE
: KATIA BATISTA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: KEISE MONTEIRO NOVAS
AGRAVANTE
: LUCIANO CHISTONI
AGRAVANTE
: LUCIANO MARQUES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MAISA KAYO OGAWA CHISTONI
AGRAVANTE
: MARA CRISTINA GUANDALINI DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARCIO CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA SOLANGE DA SILVA
AGRAVANTE
: MARISTELA MARTINS DE RE
Documento eletrônico VDA54066083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:28:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 2ae51e06-100d-46ca-aa35-eb56f52ac696

AGRAVANTE
: MAURICIO MATTIOLI RODRIGUES
AGRAVANTE
: PATRICIA DIRCEA LOUZADA GUIMARAES
AGRAVANTE
: RAPHAEL MARQUES DA ROSA
AGRAVANTE
: REGIANE APARECIDA VANSAN DIETRICH
AGRAVANTE
: REINALDO APARECIDO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: RENATO MEIRELLES
AGRAVANTE
: RODRIGO SEGATELI BOLSONI
AGRAVANTE
: ROSELI DE SOUZA MENDES
AGRAVANTE
: ROUZE AUGUSTO THOME NOVAS
AGRAVANTE
: SANDRA OLIVEIRA DE SOUSA MEIRELLES
AGRAVANTE
: SILVIO MATHIAS
AGRAVANTE
: VILMA SUELI GALANTE MATHIAS
AGRAVANTE
: VIVIAN DOMENE VACCARO BOLSONI
ADVOGADO
: EDMILSON JOSÉ DA SILVA - SP120154
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADORES
: REGINA FLÁVIA LATINI PUOSSO - SP086579
EDSON RUBENS POLILLO - SP053629
ARI FERNANDO LOPES - SP140905
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54066083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:28:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 2ae51e06-100d-46ca-aa35-eb56f52ac696

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:28:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 2ae51e06-100d-46ca-aa35-eb56f52ac696

AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2292698 - SP (2023/0025013-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ALEXANDRA DA SILVA PINHEIRO
AGRAVANTE
: ANA AMELIA PEREIRA ROSARIO
AGRAVANTE
: ANDREI LUIZ DE PAULA TANCREDI
AGRAVANTE
: CAROLINA CARVALHO MONTEIRO FIGUEIREDO
AGRAVANTE
: CECILIA DA SILVA SCARPIN
AGRAVANTE
: CLAUDIA REGINA SASAKI DA ROSA
AGRAVANTE
: DANIEL FRATINI
AGRAVANTE
: DANIEL VICENTE BORTONE
AGRAVANTE
: DIONE LIMA RIBEIRO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: DORIVAL SCARPIN
AGRAVANTE
: EDMILSON FIGUEIREDO
AGRAVANTE
: EDMILSON JOSE DA SILVA
AGRAVANTE
: EDUARDO FARAH BARBOSA
AGRAVANTE
: EDUARDO ZANELLATTO JUNIOR
AGRAVANTE
: EMANUELE DE SOUZA FRATINI
AGRAVANTE
: ESMERALDA VIVANCO DE CAMPOS
AGRAVANTE
: FERNANDA MARIA GERALDI DE OLIVEIRA TANCREDI
AGRAVANTE
: FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA
AGRAVANTE
: GENI FRANCISCA DE ARAUJO ALENCAR
AGRAVANTE
: HELEN CRISTINA SILVA SCARPIN
AGRAVANTE
: IVA GOMES DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: IVANDRO DIETRICH
AGRAVANTE
: JANAINA GERENUTTI ZANELLATTO
AGRAVANTE
: JOAQUIM DA ROCHA CAMPOS
AGRAVANTE
: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVANTE
: JOSEMIRO SILVA PINHEIRO
AGRAVANTE
: KATIA BATISTA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: KEISE MONTEIRO NOVAS
AGRAVANTE
: LUCIANO CHISTONI
AGRAVANTE
: LUCIANO MARQUES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MAISA KAYO OGAWA CHISTONI
AGRAVANTE
: MARA CRISTINA GUANDALINI DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARCIO CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA53768099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:17
Código de Controle do Documento: 55f5d55c-44bf-4d2c-8731-1b4f4acef898

AGRAVANTE
: MARIA SOLANGE DA SILVA
AGRAVANTE
: MARISTELA MARTINS DE RE
AGRAVANTE
: MAURICIO MATTIOLI RODRIGUES
AGRAVANTE
: PATRICIA DIRCEA LOUZADA GUIMARAES
AGRAVANTE
: RAPHAEL MARQUES DA ROSA
AGRAVANTE
: REGIANE APARECIDA VANSAN DIETRICH
AGRAVANTE
: REINALDO APARECIDO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: RENATO MEIRELLES
AGRAVANTE
: RODRIGO SEGATELI BOLSONI
AGRAVANTE
: ROSELI DE SOUZA MENDES
AGRAVANTE
: ROUZE AUGUSTO THOME NOVAS
AGRAVANTE
: SANDRA OLIVEIRA DE SOUSA MEIRELLES
AGRAVANTE
: SILVIO MATHIAS
AGRAVANTE
: VILMA SUELI GALANTE MATHIAS
AGRAVANTE
: VIVIAN DOMENE VACCARO BOLSONI
ADVOGADO
: EDMILSON JOSÉ DA SILVA - SP120154
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADORES : REGINA FLÁVIA LATINI PUOSSO - SP086579
EDSON RUBENS POLILLO - SP053629
ARI FERNANDO LOPES - SP140905
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de
recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
Documento eletrônico VDA53768099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:17
Código de Controle do Documento: 55f5d55c-44bf-4d2c-8731-1b4f4acef898

3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada

(fl. 1.586):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso,
porquanto o recurso extraordinário não teria veiculado discussão sobre o mérito
do recurso especial nem acerca dos respectivos pressupostos de admissibilidade,
mas apenas questão constitucional direta.
Reitera que haveria contrariedade ao art. 150, II, da Constituição
Federal.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.624-1.627.
É o relatório.
VOTO
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
2.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Documento eletrônico VDA53768099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:17
Código de Controle do Documento: 55f5d55c-44bf-4d2c-8731-1b4f4acef898

Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
Documento eletrônico VDA53768099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:17
Código de Controle do Documento: 55f5d55c-44bf-4d2c-8731-1b4f4acef898

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:17
Código de Controle do Documento: 55f5d55c-44bf-4d2c-8731-1b4f4acef898

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.292.698 / SP
Número Registro: 2023/0025013-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006207020218260224 1000620702021826022450000 20210001030032 20220000153215
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEXANDRA DA SILVA PINHEIRO
AGRAVANTE
: ANA AMELIA PEREIRA ROSARIO
AGRAVANTE
: ANDREI LUIZ DE PAULA TANCREDI
AGRAVANTE
: CAROLINA CARVALHO MONTEIRO FIGUEIREDO
AGRAVANTE
: CECILIA DA SILVA SCARPIN
AGRAVANTE
: CLAUDIA REGINA SASAKI DA ROSA
AGRAVANTE
: DANIEL FRATINI
AGRAVANTE
: DANIEL VICENTE BORTONE
AGRAVANTE
: DIONE LIMA RIBEIRO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: DORIVAL SCARPIN
AGRAVANTE
: EDMILSON FIGUEIREDO
AGRAVANTE
: EDMILSON JOSE DA SILVA
AGRAVANTE
: EDUARDO FARAH BARBOSA
AGRAVANTE
: EDUARDO ZANELLATTO JUNIOR
AGRAVANTE
: EMANUELE DE SOUZA FRATINI
AGRAVANTE
: ESMERALDA VIVANCO DE CAMPOS
AGRAVANTE
: FERNANDA MARIA GERALDI DE OLIVEIRA TANCREDI
AGRAVANTE
: FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA
Documento eletrônico VDA54053809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:42:51
Código de Controle do Documento: 0fbe1eff-25ae-4a40-8ec4-f8aef0586603

AGRAVANTE
: GENI FRANCISCA DE ARAUJO ALENCAR
AGRAVANTE
: HELEN CRISTINA SILVA SCARPIN
AGRAVANTE
: IVA GOMES DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: IVANDRO DIETRICH
AGRAVANTE
: JANAINA GERENUTTI ZANELLATTO
AGRAVANTE
: JOAQUIM DA ROCHA CAMPOS
AGRAVANTE
: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVANTE
: JOSEMIRO SILVA PINHEIRO
AGRAVANTE
: KATIA BATISTA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: KEISE MONTEIRO NOVAS
AGRAVANTE
: LUCIANO CHISTONI
AGRAVANTE
: LUCIANO MARQUES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MAISA KAYO OGAWA CHISTONI
AGRAVANTE
: MARA CRISTINA GUANDALINI DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARCIO CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA SOLANGE DA SILVA
AGRAVANTE
: MARISTELA MARTINS DE RE
AGRAVANTE
: MAURICIO MATTIOLI RODRIGUES
AGRAVANTE
: PATRICIA DIRCEA LOUZADA GUIMARAES
AGRAVANTE
: RAPHAEL MARQUES DA ROSA
AGRAVANTE
: REGIANE APARECIDA VANSAN DIETRICH
AGRAVANTE
: REINALDO APARECIDO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: RENATO MEIRELLES
AGRAVANTE
: RODRIGO SEGATELI BOLSONI
AGRAVANTE
: ROSELI DE SOUZA MENDES
AGRAVANTE
: ROUZE AUGUSTO THOME NOVAS
AGRAVANTE
: SANDRA OLIVEIRA DE SOUSA MEIRELLES
AGRAVANTE
: SILVIO MATHIAS
AGRAVANTE
: VILMA SUELI GALANTE MATHIAS
AGRAVANTE
: VIVIAN DOMENE VACCARO BOLSONI
ADVOGADO
: EDMILSON JOSÉ DA SILVA - SP120154
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADORES : REGINA FLÁVIA LATINI PUOSSO - SP086579
EDSON RUBENS POLILLO - SP053629
ARI FERNANDO LOPES - SP140905
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
Documento eletrônico VDA54053809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:42:51
Código de Controle do Documento: 0fbe1eff-25ae-4a40-8ec4-f8aef0586603

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ALEXANDRA DA SILVA PINHEIRO
AGRAVANTE
: ANA AMELIA PEREIRA ROSARIO
AGRAVANTE
: ANDREI LUIZ DE PAULA TANCREDI
AGRAVANTE
: CAROLINA CARVALHO MONTEIRO FIGUEIREDO
AGRAVANTE
: CECILIA DA SILVA SCARPIN
AGRAVANTE
: CLAUDIA REGINA SASAKI DA ROSA
AGRAVANTE
: DANIEL FRATINI
AGRAVANTE
: DANIEL VICENTE BORTONE
AGRAVANTE
: DIONE LIMA RIBEIRO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: DORIVAL SCARPIN
AGRAVANTE
: EDMILSON FIGUEIREDO
AGRAVANTE
: EDMILSON JOSE DA SILVA
AGRAVANTE
: EDUARDO FARAH BARBOSA
AGRAVANTE
: EDUARDO ZANELLATTO JUNIOR
AGRAVANTE
: EMANUELE DE SOUZA FRATINI
AGRAVANTE
: ESMERALDA VIVANCO DE CAMPOS
AGRAVANTE
: FERNANDA MARIA GERALDI DE OLIVEIRA TANCREDI
AGRAVANTE
: FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA
AGRAVANTE
: GENI FRANCISCA DE ARAUJO ALENCAR
AGRAVANTE
: HELEN CRISTINA SILVA SCARPIN
AGRAVANTE
: IVA GOMES DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: IVANDRO DIETRICH
AGRAVANTE
: JANAINA GERENUTTI ZANELLATTO
AGRAVANTE
: JOAQUIM DA ROCHA CAMPOS
AGRAVANTE
: JORGE DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVANTE
: JOSEMIRO SILVA PINHEIRO
AGRAVANTE
: KATIA BATISTA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: KEISE MONTEIRO NOVAS
AGRAVANTE
: LUCIANO CHISTONI
AGRAVANTE
: LUCIANO MARQUES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MAISA KAYO OGAWA CHISTONI
AGRAVANTE
: MARA CRISTINA GUANDALINI DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARCIO CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA SOLANGE DA SILVA
AGRAVANTE
: MARISTELA MARTINS DE RE
Documento eletrônico VDA54053809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:42:51
Código de Controle do Documento: 0fbe1eff-25ae-4a40-8ec4-f8aef0586603

AGRAVANTE
: MAURICIO MATTIOLI RODRIGUES
AGRAVANTE
: PATRICIA DIRCEA LOUZADA GUIMARAES
AGRAVANTE
: RAPHAEL MARQUES DA ROSA
AGRAVANTE
: REGIANE APARECIDA VANSAN DIETRICH
AGRAVANTE
: REINALDO APARECIDO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: RENATO MEIRELLES
AGRAVANTE
: RODRIGO SEGATELI BOLSONI
AGRAVANTE
: ROSELI DE SOUZA MENDES
AGRAVANTE
: ROUZE AUGUSTO THOME NOVAS
AGRAVANTE
: SANDRA OLIVEIRA DE SOUSA MEIRELLES
AGRAVANTE
: SILVIO MATHIAS
AGRAVANTE
: VILMA SUELI GALANTE MATHIAS
AGRAVANTE
: VIVIAN DOMENE VACCARO BOLSONI
ADVOGADO
: EDMILSON JOSÉ DA SILVA - SP120154
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADORES : REGINA FLÁVIA LATINI PUOSSO - SP086579
EDSON RUBENS POLILLO - SP053629
ARI FERNANDO LOPES - SP140905
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:42:51
Código de Controle do Documento: 0fbe1eff-25ae-4a40-8ec4-f8aef0586603